Tribunal: TJDFT
Processo: 0027595-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027595-24.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CARGOS EM COMISSÃO. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. SUPRIR OMISSÃO. O STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que seja suprida a omissão quanto à alegada negativa de vigência à lei mediante à qual os cargos comissionados foram criados, sem a sua declaração de inconstitucionalidade, à luz dos arts. 5°, II, e 97 da Constituição da República, e da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. A decisão recorrida, ao estabelecer obrigação de não-fazer, não determinou que os 31 cargos ficassem vagos, sem que pudessem ser providos por quaisquer pessoas. A vedação se refere apenas ao preenchimento dos cargos por não concursados, possibilitando o preenchimento dos cargos por pessoas que tenham sido aprovadas em processo seletivo próprio. Em atenção à determinação do STJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para retificar o dispositivo da r. sentença em relação à obrigação de não fazer. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque é necessária inclusão no pólo passivo e a citação dos 31 (trinta e um) servidores alcançados pela decisão; b) artigos 267, inciso VI, e 462, ambos do CPC, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, pela falta superveniente de interesse de agir (perda do objeto), resultante do Decreto Distrital 32.715/2011, que exonerou todos os ocupantes de cargos de natureza especial, em comissão e de confiança de todos os órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 47, parágrafo único, 267, inciso VI, e 462, todos do CPC, porque a turma julgadora concluiu no ID 32928551 – Pág. 5 que: a) ser desnecessária a inclusão no pólo passivo da demanda dos ocupantes dos cargos comissionados, haja vista que estes foram exonerados pelo Decreto Distrital 32.715/2011, sendo descabido falar-se em violação ao devido processo legal e à ampla defesa; b) na petição inicial consta também o pedido de que não sejam nomeados para cargos em comissão os mesmo servidores ou quaisquer outros servidores para os mesmos cargos, e quanto à esta parte não há que se falar em perda do objeto. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório e legislação local, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 280 do Supremo Tribunal Federal III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015